Tribunal: TJDFT
Processo: 0740327-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0740327-08.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GUILHERME LUCAS TONACO CARVALHO PACIENTE: ELIZEU SILVA CORDEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de mais um habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GUILHERME LUCAS TONACO CARVALHO, em favor de ELIZEU SILVA CORDEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga que, acolhendo representação da autoridade policial, seguida de manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, em inquérito policial que apura a suposta prática de jogo de azar, consistente no sorteio desautorizado de veículos (art. 50 da LCP), associação criminosa (art. 288 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1o, caput, da Lei 9.613/98). Alega, em síntese, constrangimento ilegal porquanto a prisão preventiva teria sido decretada por juiz incompetente. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, novamente, a exemplo de impetração anterior (HCCrim 0739252-31.2022.8.07.0000, distribuído em 18/11/2022) não merece seguimento. Com efeito, impetração idêntica já está em processamento nos autos do HCCrim 0739124-11.2022.8.07.0000, de minha relatoria, distribuído em 17/11/2022, conforme certidão de Id 41705253. Constatado, portanto, que a presente impetração consubstancia mera reiteração de pedido já em processamento, o writ não merece trânsito. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR